Tribunal: TJMT
Processo: 1016144-88.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016144-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

Os embargos das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção
iuris tantum
de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade.

Não sendo constatada prova suficiente a suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência em razão da ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental com Pedido de Tutela Antecipada
de Urgência nº 618-61.2019.811.0077 – código 67813, que Juliana Martins de Oliveira promove contra o Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Agravante, alega que a autuação realizada pela SEMA s
eria inválida em decorrência de suposta intervenção arbitrária na propriedade rural, face à ausência de prévia indenização pela desapropriação.

Alude que
a expedição do Decreto instituidor do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco não daria ao Estado o direito de interferir no uso e gozo dos direitos inerentes a propriedade privada sem antes proceder à desapropriação.

Aponta que,
a nulidade da aplicação das penalidades de multa e apreensão por inobservância do devido processo legal, visto que não houve advertência prévia embaraço à fiscalização.

Ressalta que a Segunda Câmara de Direito Público está preventa para julgar a causa, em virtude de que já apreciou vários agravos de instrumentos relativos a ações civil públicas da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade sobre a unidade de conservação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Afirma que
o imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos está situado no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, o que a torna inviável, irregular e ilegal o exercício de qualquer atividade econômica no interior da propriedade rural, porquanto o Parque trata-se de Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Indica que
no caso dos autos não há que falar em invalidade da autuação pelo dano ambiental, como afirmou a ora agravada na ação anulatória movida em face do Estado de Mato Grosso, tampouco em ausência de delimitação geográfica da área da unidade de conservação.

Acentua que
o fato de ainda não ter ocorrido a consolidação dominial da unidade de conservação, por meio da regularização fundiária, não abala a obrigação do possuidor de observância das limitações administrativas, imposta pela criação do espaço especialmente protegido, não havendo que se falar em interferência indevida, tampouco em prévia e justa indenização.

Destaca que
a criação do Parque pelo Decreto Estadual nº 1.796/97 resultou na limitação ao uso de propriedade, realizada de forma geral, carente de natureza subjetiva ou individualizada, mas vinculativa a todos os proprietários de imóveis localizados na área abrangida pelo Parque Estadual Serra de Ricardo Franco

Pontua que ainda que
pendente de expropriação, todas as propriedades localizadas dentro da área do Parque Estadual estão sujeitas às limitações impostas à Unidade de Conservação.

Assevera que a ausência de vícios de ilegitimidade ou ilegalidade e a observância das normas e princípios que regem a Administração Pública, não há que se falar em nulidade dos atos administrativos impugnados.

Requer a
o fim de reformar a decisão do r. juízo a quo que suspendeu i) a exigibilidade da pena de multa aplicada pelo órgão ambiental e ii) a penalidade de embargo das atividades na propriedade da ora agravada.

Contrarrazões. (id. 27669958)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 61513458)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, aprecio o pedido de prevenção suscitado pelo Agravante, posto que prejudicial os demais pedidos e evitar futuramente alegação de nulidade da decisão, por ter sido esta preferida por juízo incompetente.

Afirma o Agravante ser a Segunda Câmara de Direito Público se encontra preventa para julgar o presente recurso, haja vista serem comuns entre os feitos o objeto e a causa de pedir com outros Recursos de Agravo de Instrumento e estarem relacionados à mesma área de preservação ambiental.

Em que pese os argumentos expostos pelo Agravante, ao consultar os processos por ele indicados como possível prevenção, constata-se que os únicos pontos em comum são a matéria e os fundamentos para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam: a possibilidade de suspender a tramitação de ações civis públicas e ações anulatórias referente à propriedades rurais localizadas no Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

Não há elementos documentais a demonstrar que as áreas nos feitos indicados sejam contíguas.

Todos os recursos indicados são oriundos de processos distintos, com partes igualmente distintas.

Assim, se não evidenciado ou não constatada a presença de mesmas partes ou comuns o pedido, objeto ou ainda causa de pedir, bem como não configurada tratar-se a situação processual descrita como advinda de uma mesma relação jurídica, não há que se falar em conexão.

Não se verifica, porquanto, a prima facie, a possibilidade de decisões conflitantes.

Nesse norte, a aplicação do art. 55, §3º do novel Código de Ritos deve ser realizada com cautela e parcimônia a fim de evitar a reunião desnecessária de processos.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO - ART. 79 DO REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO - MECANISMO DE INTEGRAÇÃO EM CASOS DE CONEXÃO - RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA - COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.- Não há se falar em prevenção, quando não constatada igualdade das relações jurídicas discutidas em processos, que apresentam partes, relações jurídicas e objetos diversos. - A disposição contida no artigo 55, § 3o do NCPC deve ser interpretada com cautela para que não haja a reunião para julgamento conjunto de processos desnecessariamente. - A inexistência de conexão entre ações afasta a aplicação do art. 79 do Regimento Interno. (VV) EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. MESMO EMPREENDIMENTO. IDENTIDADE DE FATO JURÍDICO. PREVENÇÃO RECONHECIDA. O atraso na entrega da obra de determinado empreendimento constitui-se como fato jurídico. Ações de indenização impetradas com lastro em relação jurídica autônomas, mas que se encontram atreladas a um mesmo fato jurídico, devem ser analisadas pelo órgão fracionário que primeiramente o analisou, pois se tornou prevento, consoante imperativo do art. 79 do RITJMG. (TJMG - Conflito de Competência 1.0180.16.006565-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 2ª Seção Cível, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)

Ainda que haja o risco de decisões conflitantes, o que não se evidenciou, por ora, a reunião de processos não conexos para julgamento conjunto é mera faculdade ou discricionariedade do juízo, ou seja, não se trata de norma cogente ou de observância obrigatória.

Nesse sentido a doutrina, in verbis:

Também nesse caso acredito que deve ser seguida a mesma lógica quanto à faculdade da reunião dos processos, mesmo que haja risco de decisões conflitantes e contraditórias. Ou seja, também nesse caso deverá o órgão jurisdicional analisar os prós (sendo a harmonização dos julgados indiscutivelmente um deles) e os contas da reunião, naquilo que o Superior Tribunal de Justiça entende como discricionariedade judicial (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora Juspodivm, ano 2016, 1ª tiragem, p. 81)

Diante de acima exposto, afasto a preliminar suscitada pelo Agravante.

Do mérito

Cumpre ressaltar que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento tem sua análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Conforme se depreende dos autos, o Agravado ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n° 156.602, além dos Termos de Embargo/Interdição n° 118.352, onde foi concedida a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo órgão ambiental e do embargo das atividades na propriedade da Agravada.(id. 70004701 – p. 298)

Ao receber a inicial, o juízo a quo deferiu parcialmente a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“Posto isso, defiro parcialmente a antecipação de tutela pretendida, para determinar:

1) A suspensão da exigibilidade da Multa Administrativa aplicada pelos Agentes Ambientais, isto é, conceder efeito suspensivo ao recurso administrativo, ainda não apreciado, bem como obstar ou suspender eventual inclusão do nome do Autor no CADIN ou outros Órgãos de restrição de crédito, em decorrência da multa aplicada, até julgamento definitivo na seara administrativa;

2) A suspensão da penalidade de interdição (embargo) das atividades econômicas (pecuária) da propriedade do autor, até que seja apreciado o mérito da presenta ação, ou até que seja julgada a Defesa Administrativa interposta junto à SEMA/MT. ” (id. 20833462 – p. 3)

Saliente-se que é de conhecimento neste Egrégio Tribunal de Justiça, que a questão afeta aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade de Conservação é matéria ainda indefinida, já que, transcorridas mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n°. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública.

É cediço que a área é composta por mais de 158 mil hectares, conforme art. 1° do Decreto n° 1.796/97, porém ainda não existe delimitação da Unidade de Conservação, pois não foi comprovada a realização de georreferenciamento após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n° 005/2007, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual.

Oportuno ressaltar que apesar do poder de agir do agente público, o Estado não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia na definição dos limites da área.

Porém, a negligência estatal, pelo contrário, torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.

Ressalto, que não se constata qualquer ilegalidade flagrante a autorizar a sua suspensão, notadamente porque detém presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário, o que não ocorreu inequivocamente.

Portanto, embora restem evidenciados os danos decorrentes da paralisação das atividades da empresa agravada, tenho que não há demonstração suficiente de verossimilhança das alegações hábil a justificar o desbloqueio do cadastro ambiental e o retorno das atividades pois a medida viso impedir a continuidade das atividades ilegais praticadas na comercialização de madeiras.

Cumpre ressaltar que a morosidade do processo ambiental e os danos decorrentes da paralização das atividades das empresas, por si só não evidenciam qualquer desproporcionalidade da penalidade imposta pois esta decorre de imposição legal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da Republica Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

[...] Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal l, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012). [sem negrito no original]

[...] Ante o estabelecido no artigo2255 da Constituição Federall, conflito entre os interesses individual e coletivo resolve-se a favor deste último.

Ademais, presente no Auto de Infração e o Termo de Embargo que baseou a interdição, goza de presunção de legitimidade e veracidade, relatado as seguintes intercorrências:

“(..) desmatamento em área de 269,33 hectares dentro do Parque Estadual Serra Ricardo franco. Uso de ocupação do solo em desacordo com o sistema nacional de unidades de conservação .

...

Ficam embargadas atividades do perímetro do Paque Estadual Serra Ricardo Franco.

...

Area da Fazenda dois Irmãos inserida no Parque estadual Serra Ricardo Franco. ( id. 20833464 – p. 2)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - TUTELA DE URGÊNCIA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

- A controvérsia recursal delimita-se com a pretensão de desconstituição de auto de infração que determinou a suspensão de atividades empresariais, em razão da ausência de Licença Ambiental.

- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona, o que impõe ampla dilação probatória para eventual desconstituição.

- Não tendo a parte interessada sequer juntado a integralidade do processo administrativo, com a finalidade inequívoca de demonstrar as diligências para a concessão de LOC - Licença de Operação de Natureza Corretiva, de modo a desconstituir o mencionado ato administrativo, necessária dilação probatória. (TJ/MG, 8º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 1510668-55.2019.8.13.0000, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 2 de maio de 2020).

Em situações similares a dos autos este Egrégio Tribunal de Justiça assim pronunciou:

INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.(TJ-MT - EMBDECCV: 10000771920178110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desta sorte, entendo que restam ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo da agravada não é possível o deferimento da tutela provisória de urgência, consoante o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, indeferir a tutela provisória de urgência requerida na inicial da ação originária, mantendo a efetividade do Termo de Embargo/Interdição n.118352, no dia 28/07/2016, Auto de Infração nº 156602, ao
status quo ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022